Tribunal: STF
Processo: ARE 1387032
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, os enunciado n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    Em suas razões recursais, o recorrente refuta os fundamentos da decisão. Alega que “a tese recursal objeto do presente recurso foi prequestionada desde a propositura da presente demanda”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO POLICIAL MILITAR ESTADUAL CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2ª CLASSE CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS PRETENDIDAS PRETENSÃO À PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A parte impetrante foi desclassificada do Concurso Público, por meio de ato administrativo, devidamente fundamentado no resultado da fase da investigação social. 2. Ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no caso concreto. 3. Conduta ilibada e idoneidade moral irrepreensível do candidato, não reconhecidas. 4. Princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade, devidamente observados no caso concreto. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.



    Sustenta violação a preceitos constitucionais para asseverar, em síntese, a incorreção da conclusão desse julgado que, em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, abonou a eliminação do recorrente na etapa de investigação social. Requer, assim, a reforma do acórdão para “declarar nulo o ato administrativo que determinou a reprovação da Recorrente, determinando a sua imediata nomeação ao cargo pretendido”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem consignou a improcedência do pleito vindicado na apelação em mandado de segurança sob estrita avaliação dos fatos e das provas, bem assim de cláusulas de edital. Esse quadro atrai a aplicação dos enunciados sumulares n. 279 e 454 desta Suprema Corte.



    A propósito, cito trechos do voto condutor que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do extraordinário:



    Pois bem. É certo que a fase da investigação social, eliminatória do referido Concurso Público, tem por objetivo averiguar a vida pregressa e atual do candidato, a fim de impedir o ingresso de portador de perfil incompatível para o exercício das funções de Policial Militar. Aliás, é razoável e exigível tal procedimento, diante da relevância dos membros da Corporação, para a preservação da ordem e segurança pública.



    Aliás, o Edital nº 5/321/2014 prevê, expressamente, como condutas inadequadas e reprováveis do candidato, as seguintes:



    […] 



    Porém, a realidade dos autos indica que a parte impetrante foi reprovada, na fase da investigação social, conforme as informações fornecidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a fls. 113/134, em razão do seguinte:



    […] 



    Daí porque, a Administração Pública resolveu excluí-lo do referido certame, uma vez consideradas tais informações, no sentido de que a parte impetrante não preenche os requisitos previamente estabelecidos, relacionados à conduta ilibada e idoneidade moral irrepreensível.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, o ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia; e o ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux. Ainda, cito a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – grifei)



    Tal circunstância, associada ao fato de que a eliminação do candidato se deu na fase de investigação social, torna inaplicável na espécie a tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral, cujo âmbito se restringiu à hipóteses em que o candidato que responde a processo criminal tem a sua participação no concurso público restrita por cláusula contida no correspondente edital — do que não se cogita nesses autos.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator